Tribunal: TJPA
Processo: 0002184-07.2019.8.14.0095
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002184-07.2019.8.14.0095

RECORRENTE: JERRY ADRIANI BARROS FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0002184-07.2019.8.14.0095.

RECORRENTE:
Jerry Adriani Barros Ferreira
.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E DESCLASSIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado contra decisão de pronúncia que o declarou incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado. A defesa pleiteia: impronúncia, por ausência de dolo e indícios de autoria; reconhecimento de excludente de ilicitude; desclassificação do crime para lesão corporal; e afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há elementos mínimos para a pronúncia do acusado por tentativa de homicídio; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime para lesão corporal; (iii) analisar a existência de excludente de ilicitude ou imputabilidade; e (iv) avaliar se as qualificadoras podem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza plena, nos termos do art. 413 do CPP e do princípio do in dubio pro societate.

4. Laudo pericial comprova a materialidade da tentativa de homicídio, com amputação da mão da vítima, e os depoimentos da vítima, testemunha ocular e interrogatório do acusado indicam sua autoria, sendo suficientes para admissibilidade da acusação.

5. A alegação de ausência de dolo homicida, pelo fato de o réu ter cessado as agressões, demanda exame aprofundado de mérito, que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, XXXVIII, da CF/1988.

6. A condição psiquiátrica do acusado (CID F71.1) não está demonstrada de forma inequívoca como causa de inimputabilidade, inexistindo laudo técnico conclusivo que comprove incapacidade plena de entendimento e autodeterminação.

7. A desclassificação do crime para lesão corporal depende de prova cabal da inexistência do animus necandi, o que não se verifica nos autos, diante da gravidade do ataque e das circunstâncias da agressão.

8. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, havendo plausibilidade em sua análise pelo Conselho de Sentença, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.460.972/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.10.2024, DJe 18.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.800.266/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti, 6ª Turma, j. 12.08.2025, DJe 15.08.2025; TJPA, RESE nº 0002146-92.2011.8.14.0024, Rel. Des. Rômulo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.03.2025; TJPA, RESE nº 0000096-68.2004.8.14.0047, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Jerry Adriani Barros Ferreira,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, que os pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, inciso II e IV c/c art. 14, II, ambos Código Penal
(ID 29190805).

Narra a denúncia (ID 20686816),
in verbis
:

“DOS FATOS

Narram os autos, que em 14/04/2019, por volta de 09h30min, na Localidade de Alto Camapu, no estabelecimento comercial denominado "Zecão", Zona Rural, São Caetano de Odivelas/PA, denunciado tentou matar a vítima Milton Ferreira Cardoso, desferindo contra ela golpe de terçado em direção à sua cabeça. Na oportunidade, a vítima tentou se defender com as mãos, no entanto, sua mão esquerda foi decepada pelo golp.

Na data e hora do fato, MILTON FERREIRA CARDOSO estava assistindo televisão em um estabelecimento comercial, de costas para a rua, quando JERRY ADRIANI chegou ao local e o atacou com um terçado.”

Em razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão de pronúncia, com a impronúncia do recorrente. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime para o delito de lesão corporal. E por fim, o afastamento das qualificadoras por falta de
animus necandi
(ID 29190810).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 29190817).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 29190818).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 29714954).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

IMPRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA

Insurge-se o recorrente, em síntese, pela impronúncia, ao argumento de inexistência de indícios de autoria e de
animus necandi
, alegando ter cessado as agressões voluntariamente, ser portador de retardo mental e inexistirem indícios suficientes de tentativa de homicídio. Em caráter subsidiário, requer a desclassificação para lesão corporal, sob alegação de ausência de dolo de matar ou, ainda, o afastamento das qualificadoras.

Entendo que não lhe assiste razão.

A decisão de pronúncia é classificada pela doutrina e jurisprudência como decisão interlocutória mista não terminativa, cujo escopo é o mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal:

“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse momento processual, não se exige certeza quanto à autoria, mas apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, bastando a dúvida razoável para que o feito seja submetido ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF).

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte Estadual:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer de recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7/STJ, no qual se alega fragilidade de provas acerca da autoria delitiva. 2. A decisão de pronúncia foi mantida pelo Tribunal de origem, que entendeu haver provas suficientes da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, determinando o julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser mantida diante da alegação de insuficiência de provas quanto à autoria do delito. III. Razões de decidir.
4. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade, não sendo necessária prova incontroversa. 5. A análise aprofundada das provas é competência do Tribunal do Júri, conforme jurisprudência consolidada.
6. O revolvimento do acervo fático-probatório para decidir pela impronúncia encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade. 2. A análise do mérito dos crimes dolosos contra a vida é competência do Tribunal do Júri
". (AgRg no AREsp n. 2.460.972/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Eventuais dúvidas quanto à autoria e às circunstâncias do crime devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 2. A impronúncia somente se justifica quando ausentes prova da materialidade ou indícios mínimos de autoria, o que não ocorre no caso concreto.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002146-92.2011.8.14.0024 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025) (grifo nosso)

Consoante, a materialidade delitiva restou comprovada por meio do Laudo de exame de Corpo de Delito (ID 29190721).

No tocante aos indícios de autoria, resta comprovada através das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo. As declarações da vítima são coerentes e convergentes, descrevendo a agressão de forma compatível com os elementos técnicos do laudo. A testemunha ocular confirmou a dinâmica dos fatos, indicando o acusado como autor dos golpes. Conforme os testemunhos produzidos em juízo, retirados do bojo da sentença (ID 29190805), vejamos:

“A vítima, MILTON FERREIRA CARDOSO, afirmou em seu depoimento que, na manhã de domingo, estava assistindo à missa no estabelecimento do Zecão, quando foi atacada por JERRY ADRIANI BARROS FERREIRA, que desceu de uma moto armado com um facão. Alegou que tentou falar com o denunciado, contudo foi atacado por este com diversos golpes, aduziu que só não foi morto, pois conseguiu correr e fugir do acusado. Afirmou que em consequência das agressões, perdeu a mão esquerda, os movimentos do braço direito e ficou impossibilitado de trabalhar. Alegou, ainda, que no dia anterior ao delito, ele e mais alguns amigos estavam em um igarapé quando a companheira do acusado chegou e começou a dançar com o pessoal, o agressor não gostou disso e passou a procurar a vítima. Por fim, negou que tenha oferecido dinheiro ou tocado na companheira do réu.

A testemunha JOSÉ LISBOA CARDOSO informou que a vítima estava em seu estabelecimento assistindo à televisão quando JERRY ADRIANI chegou ao local de moto, acompanhado de uma mulher e uma criança. Alegou que a companheira do réu pediu que ele não parasse ali, contudo JERRY ADRIANI desceu do veículo e dirigiu-se à vítima. Alegou que o acusado falou algo para a vítima, que tentou se defender usando uma cadeira, momento em que foi atingida em sua munheca por um golpe proferido pelo acusado. Informou que não viu mais nada, apenas a mão e o sangue do ofendido. Alegou que a vítima estava em frente a casa do depoente e que ela não havia corrido, tendo prestado socorro à vítima. Por fim, informou não ter conhecimento de desavenças anteriores entre eles, nem se o réu tinha histórico de agressões ou envolvimento com drogas.

O senhor LOURÊNCIO CARDOSO FERREIRA, irmão da vítima, informou em Juízo que não presenciou os fatos, mas relatou que seu irmão, a vítima, foi passar 15 dias de férias em São Caetano de Odivelas e acabou permanecendo por mais tempo. Alegou que a vítima e o acusado se conheciam, sendo comum que a vítima ajudasse financeiramente o réu. Informou que ficou sabendo que a vítima teria dançado com a companheira do acusado no sábado, o que gerou uma discussão entre o réu e sua companheira durante a noite, ocasião em que o acusado teria ameaçado matar a vítima. Aduziu que no domingo, a vítima foi ao bar assistir à missa, a companheira do acusado tentou impedir que ele parasse no local, contudo o acusado desceu e proferiu ofensas contra a vítima antes de atacá-la. Por fim, reiterou que não estava no momento da agressão, mas soube dos detalhes por intermédio de Zecão.

O denunciado, JERRY ADRIANI BARROS FERREIRA, em seu interrogatório, confirmou os fatos descritos na denúncia. Alegou que trabalhava pescando no mangal, que quando retornava para casa, sua companheira falava que a vítima oferecia dinheiro para que mantivessem relação sexual, que a vítima tinha interesse em sua companheira. Alegou que quando foi no domingo, por volta de 09h, passou pelo bar do Zecão e viu a vítima, tendo a chamado, após ter comprovado de que se tratava quem ele procurava, passou a desferir golpes de terçados contra o ofendido. Alegou que viu quando o primeiro golpe decepou a mão da vítima, informou que não mirou em um local específico, que o segundo golpe atingiu corpo da vítima, contudo não se lembra onde atingiu o terceiro golpe. Aduziu que quando viu o sangue da vítima no chão se assustou e parou de golpeá-la, após jogou o terçado no chão e saiu em uma moto, que posteriormente foi abandonada em um mato. Alegou que foi preso em Ipixuna do Pará e que não sabia o que tinha acontecido com a vítima. Por fim, informou que não tinha vontade de matar a vítima, nem de fazer aquilo, que foi algo de repente.”

Embora a defesa sustente que o réu cessou voluntariamente a ação, tal circunstância não afasta, de plano, a possibilidade do dolo homicida. Trata-se de questão eminentemente fático-probatória, cuja resolução exige exame profundo do acervo probatório, o que é reservado ao Tribunal do Júri.

Assim, há lastro indiciário suficiente para admitir a imputação de tentativa de homicídio, inexistindo qualquer situação de manifesta improcedência a justificar impronúncia ou desclassificação prematura.

No mesmo sentido, a alegação de retardo mental como causa de inimputabilidade não foi demonstrada de forma segura. Embora exista diagnóstico de CID F71.1, não há nos autos laudo conclusivo afirmando incapacidade plena de entendimento ou de autodeterminação.

As excludentes de ilicitude, de imputabilidade ou teses análogas somente podem ser reconhecidas quando claramente evidenciadas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri, o que não ocorreu. Assim, não há margem para absolvição sumária ou impronúncia automática com base na condição psiquiátrica do réu.

O pedido subsidiário de
desclassificação
igualmente não merece acolhimento.

Para que se afaste a tentativa de homicídio em favor da lesão corporal, seria necessária prova cabal de que o agente não assumiu o risco de produzir a morte. Contudo, a violência empregada, o resultado extremamente grave e o conjunto testemunhal afastam a possibilidade de desclassificação imediata. Onde há dúvida, há Júri.

De tal modo, a correta solução jurídica é a submissão do caso ao Conselho de Sentença, a quem compete, com exclusividade, a valoração do dolo e das circunstâncias do crime.

Destarte, a análise do elemento subjetivo (
animus necandi
) compete, por expressa disposição constitucional, ao Tribunal do Júri, órgão dotado de soberania para apreciar as versões dos fatos e decidir sobre a intenção homicida dos acusados, conforme o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Pará:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA COMPANHEIRA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANIMUS NECANDI PRESENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O exame de corpo de delito atesta a materialidade do delito, registrando múltiplas perfurações por instrumento pérfuro-cortante em regiões vitais da vítima, suficientes para demonstrar o perigo real à vida, sendo válidos e não infirmados por supostas imprecisões técnicas. 2. Os indícios de autoria e do dolo encontram respaldo na narrativa da vítima e na declaração de testemunha o que justifica a manutenção da imputação como tentativa de homicídio a ser decidida pelo Conselho de Sentença.
3. A alegação de ausência de animus necandi não se sustenta nesta fase processual, pois o exame aprofundado da intenção do agente é matéria reservada ao Tribunal do Júri. Aplicável o princípio do
in dubio pro societate
. 4. A desclassificação do delito para lesão corporal ou a impronúncia só se justifica diante de prova inequívoca da inexistência de dolo homicida, o que não ocorre no presente caso, sendo adequado o julgamento pelo Júri, juiz natural da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE
1.

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A prova da materialidade em crimes dolosos contra a vida pode ser demonstrada por exame pericial válido, ainda que contestado, desde que corroborado por demais elementos probatórios. 2. Indícios suficientes de autoria e dolo homicida são aptos a justificar a pronúncia, sendo desnecessária certeza plena quanto à intenção de matar, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação.
3. A desclassificação do crime ou impronúncia é incabível na ausência de prova cabal da inexistência do animus necandi, devendo eventuais dúvidas ser submetidas ao Tribunal do Júri.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000096-68.2004.8.14.0047 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/06/2025) (grifo nosso)

Portanto, a pretensão de desclassificação, nesta fase, implica usurpação da competência constitucional do Júri, razão pela qual deve ser rejeitada.

No que concerne ao pedido de
afastamento das qualificadoras
, este igualmente não merece prosperar.

O entendimento consolidado é no sentido de que somente se admite o afastamento das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente descabidas, o que não se verifica no caso concreto.

Ao contrário, o motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima não são, à luz das provas, manifestamente improcedentes. A decisão de pronúncia reconheceu que a agressão teria ocorrido motivada por ciúmes e de forma surpresa, circunstâncias que devem ser apreciadas pelos jurados, cabendo ao Conselho de Sentença, como juiz natural, avaliar a sua subsistência.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação mas também no que se refere às qualificadoras, haja vista o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
3. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 6/6/2016). 4. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre elas e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las (REsp n. 1.095.226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 18/4/2016).
5. No caso concreto, o réu foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado. Segundo as instâncias ordinárias, a partir do depoimento da vítima e das testemunhas, é possível extrair a plausibilidade da versão acusatória de que o acusado, ao visualizar o ofendido conversando com sua namorada, o surpreendeu com os disparos de arma de fogo, por motivo de ciúmes.
6. As qualificadoras do motivo fútil e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes e descabidas, razão pela qual devem ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença.
(...) (AgRg no AREsp n. 2.800.266/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

A matéria, portanto, deve ser submetida ao crivo do Júri Popular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025